Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DO CRIME DE FURTO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. AgRg no HC n. 779.647/SC. MANTIDOS. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal na medida em que o requerente instruiu o feito com as peças suficientes à análise de sua pretensão, bem como suscitou violação ao texto expresso de lei na fixação do regime inicial, o que tem suporte no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ainda, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional
3. Mantém-se a incidência da causa de aumento do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) no furto qualificado, pois o entendimento fixado em acordão transitado em julgado, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando a dosagem do quantum de pena se revelou proporcional e adequada
4. Revisão Criminal julgada improcedente.